Tribunal: TCU
Processo: 016.936/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Agencia Nacional de Transportes Terrestres contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 71/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, tendo em vista estes autos de processo de acompanhamento do processo de concessão do sistema rodoviário de Aliança do Tocantins/TO à Anápolis/GO; Considerando que, por meio do Acórdão 4036/2020-TCU-Plenário , foram prolatadas determinações e recomendações à ANTT; Considerando que, no Acórdão 2031/2023-TCU-Plenário , foi considerada não cumprida a determinação do subitem 9.3.2 do Acórdão 4036/2020-TCU-Plenário , bem como foram consideradas não implementadas as recomendações dos subitens 9.4.3, 9.4.6 e 9.4.9 do Acórdão 4036/2020-TCU-Plenário ; Considerando que a ANTT interpôs pedido de reexame pugnando pela nulidade decorrente da não análise do Despacho CIPAC/SUROD SEI no 18013372 (peça 167) e do Despacho CNORD/SUROD SEI no 17967065 (peça 168), que veiculavam manifestações da Coordenação de Normas de Rodovias (CNORD) acerca do atendimento às referidas determinação e recomendações; Considerando que esses documentos foram apresentados após o pronunciamento conclusivo da unidade técnica (peças 163 a 165); Considerando que a instrução processual se encerra quando o titular da unidade técnica emite seu parecer conclusivo; Considerando que, após o término da fase de instrução, documentação entregue pelos jurisdicionados tem natureza jurídica de memorial (art. 160, §§ 1o e 3o do Regimento Interno/TCU) e, ainda que contenha argumentos inéditos aos autos, não vincula a formação de juízo do relator, podendo este até mesmo não autorizar sua juntada ao processo; Considerando ainda que, nos termos do art. 278, § 5o, do Regimento Interno do TCU, " não se conhecerá de recurso contra deliberação proferida em sede de monitoramento de acórdão do Tribunal em que não tenham sido rediscutidas questões de mérito, nem imposto nenhum tipo de sanção "; Considerando que, no Acórdão 4036/2020-TCU-Plenário , não houve rediscussão de questões de mérito nem imposição de sanção; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do pedido de reexame interposto pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), em razão da ausência de interesse recursal, e dar ciência desta deliberação à recorrente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.936/2020-5 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Recorrente: Agência Nacional de Transportes Terrestres (04.898.488/0007-62). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres; Empresa de Planejamento e Logística S.A.; Ministério da Infraestrutura (extinto); Ministério dos Transportes. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.